Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722061-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda Agravados: Essencial Sistema de Segurança EIRELI G.I. Empresa de Segurança EIRELI Transporter Segurança e Transporte de Valores Ltda Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704269-83.2021.8.07.0018. À vista da ausência de prejuízo em decorrência da postergação do exame do requerimento de tutela liminar, mostra-se prudente obter-se mais esclarecimentos a respeito dos fatos articulados na causa de pedir. Feitas essas considerações, concedo o prazo comum de 10 (dez) dias para: a) a sociedade empresária Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda trazer aos autos a cópia de sua proposta de preço no procedimento licitatório questionado; b) o empresário G.I. Empresa de Segurança EIRELI esclarecer se o custo do seguro de vida foi incluído na sua proposta de preço, bem como se houve a contratação de seguradora e, caso tenha havido, que traga aos autos a cópia do respectivo instrumento negocial; c) o Distrito Federal se manifeste a respeito do requerimento formulado pela ora recorrente. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Trancorrido o prazo acima assinalado e ouvida a douta Procuradoria de Justiça, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator